Tribunal: TJMT
Processo: 0000169-15.2016.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FURTO DE APARELHO DE SOM AUTOMOTIVO QUE ESTAVA INSTALADO NO INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATO ILICITO PRATICADO NO PÁTIO DO DETRAN. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ÓRGÃO ESTADUAL. DANOS MATERIAIS FIXADOS COM BASE NO ORÇAMENTO APRESENTADO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU, DE OFÍCIO, APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Recurso inominado em face de sentença de parcial procedência que condenou o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos materiais, decorrente do furto/desaparecimento de som automotivo instalado em veículo automotor, que estava estacionado no pátio do Detran.
2. A responsabilidade dos entes da Administração Pública em casos de omissão é subjetiva, hipótese na qual existe presunção de culpa do Poder Público, cabendo a ele demonstrar que agiu com diligência.
3. Conjunto probatório robusto que evidencia o dano, nexo causal e a omissão do recorrente caracterizado pela culpa no dever de vigilância e guarda de veículo de propriedade de outrem
4. Dever de responsabilizar configurado em razão do ato omissivo que culminou na perda do bem.
5. Dano material fixado com base no orçamento apresentado pela recorrida.
6. . Decote da condenação em honorários advocatícios fixado pelo juízo a quo, de ofício, tendo em vista a redistribuição do presente feito para o Juizado Especial, automaticamente aplica-se a sistemática das custas e honorários da Lei 9099/95.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOANITA INACIO GOMES - CPF: 420.556.281-00 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020